Tribunal: TJMT
Processo: 0003702-50.2006.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003702-50.2006.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA (AGRAVADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC - PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – PARTE AUTORA INTIMADA PESSOALMENTE – INÉRCIA – ÉDITO DE ABANDONO CORRETAMENTE DECRETADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.
1.

“O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).
2.
Inaplicável,
in casu
, o preceito contido na Súmula 240 do STJ, haja vista que, a jurisprudência da Corte Superior, em recentíssimo julgado, firmou-se no sentido de ser necessário o requerimento da parte adversa somente nos casos em houver embargado a ação/execução. 3. O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ITAÚ SEGUROS S.A., contra a r. decisão proferida nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 0003702-50.20066.8.11.0037, interposto pela agravada RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA, acolheu os aclaratórios para sanar a existência de erro material, mantendo inalterada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC (cf. Id 19561542).

O agravante se insurge, inicialmente, contra o julgamento monocrático dos embargos, dizendo que o art. 932, do CPC e seus incisos, somente autorizam o julgamento do mérito recursal pelo relator quando aplicável ao caso súmula do STF ou STJ, ou julgados proferidos em sede de recursos repetitivos, hipótese diversa da dos autos.

Diz, ainda, que
“a
luz do art. 485. § 3o, do CPC, e da Súmula 240 do STJ, a extinção do processo por abandono (inciso III, do art., 485, do CPC), depende de provocação expressa da parte contrária, não podendo, pois, ser decretada de ofício pelo Juiz”
(cf. ID 26474026 - Pág. 6); sendo assim, defende a necessidade de retorno dos autos à instância de origem, a fim de dar continuidade da execução e, consequentemente, dos atos expropriatórios.

Afirma que não há falar em sucumbência no presente caso, já que a extinção do processo ocorreu por “abandono”, razão pela qual, incabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Pede, pois, o provimento do agravo, a fim de que seja reconhecida a violação do art. 485, III, § 3o, do CPC; aplicabilidade da Súmula 240 do STJ para determinar o retorno dos autos à primeira instância para continuidade da execução e dos atos expropriatórios; alternativamente, requer seja afastada a condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Nas contrarrazões de ID 32003981, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao
julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto a irresignação do Banco/agravante sobre o julgamento “monocrático” do Recurso de Agravo de Instrumento, relembro-o que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ,
“
a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)
”
– STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1694390/SC – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 13/03/2018, DJe 20/03/2018;
e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo, apenas nítida intenção de expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável; porém,
mesmo se houvesse alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático do agravo, o eg. STJ também já sedimentou o entendimento de que
“
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Quanto à inaplicabilidade do preceito contido na Súmula 240 do SJT no presente caso,
em face a generalidade dos argumentos lançados, e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a questão:

Assiste razão à parte embargante ao apontar a existência de erro material na decisão monocrática embargada, já que
consta dos autos que o Banco/embargado foi intimado pessoalmente no dia 24.04.2019, conforme “AR” a que se refere o ID 19561540 - Pág. 2
“para dar prosseguimento ao feito em 05 dias, sob pena de extinção”
; no entanto, manteve-se inerte por mais de 30 dias
, conforme certidão de ID 19561541, lavrada em 12.06.2019; na sequência, sobreveio então o édito de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, que, à toda evidência, não comporta reparos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ART. 485, III, do NCPC (EQUIVALENTE AO ARTIGO 267, III, § 1o DO CPC/73) – REQUISITOS OBSERVADOS – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO AUTOR/APELANTE REALIZADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA TAMBÉM REALIZADA –COMPROVAÇÃO MEDIANTE JUNTADA DE AVISO DE RECEBIMENTO – INÉRCIA DA PARTE - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Realizada intimação dos advogados da parte autora, por meio de Diário de Justiça, quando da parte, pessoalmente, por meio de recebimento, e configurando-se a sua inércia, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono. (N.U 0008207-71.2015.8.11.0004, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO DO AUTOR VIA AR-TEORIA DA APARÊNCIA-SEM RESPOSTA- INTIMAÇÃO DO PATRONO VIA DJE- INÉRCIA- – RÉU NÃO CITADO – SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Para que o feito seja extinto, sem julgamento do seu mérito, por abandono do autor é indispensável: a) a intimação do advogado via Diário da Justiça, para

impulso jurisdicional necessário; b) frustrada, indispensável a

intimação pessoal da autora para que, em 48 horas,

e cujo ato pode ser través dos Correios.

Em se tratando de pessoa jurídica, considerando realizado o ato com a simples entrega da correspondência no seu endereço sendo dispensável assinatura pessoal do seu representante legal. (N.U 0000851-89.2015.8.11.0015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 27/06/2016).

EMENTA: AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III, §1o DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado pessoalmente, enseja a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1o do CPC, que, inclusive, independe de requerimento da parte adversa. Precedentes do STJ. (N.U 0038015-49.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019).

Ademais
, inaplicável,
in casu
, o preceito contido na Súmula 240 do STJ, haja vista que, a jurisprudência da Corte Superior, em recentíssimo julgado, firmou-se no sentido de ser necessário o requerimento da parte adversa somente nos casos em houver embargado a ação/execução
;
verbis:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA
AÇÃO
POR ABANDONO DO AUTOR. REGULAR INTIMAÇÃO PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO EMBARGADA A
EXECUÇÃO.
EMBARGOS DO DEVEDOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO CERTO. EXTINÇÃO SEM REQUERIMENTO, MAS COM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. 1. (...) 2. Nos termos da
Súmula 240
do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a
ação
um direito apenas do autor, mas também parte passiva, em determinadas circunstâncias. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior, aperfeiçoando o entendimento sobre a matéria,
entende que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que for embargada a ação/execução, por não ter havido, nesses casos, a integração do requerido à lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção
. 4. Com o julgamento de embargos do devedor, o crédito exequendo apresenta-se estabilizado, sólido, tendo sido com isso satisfeito o direito do executado a ter um julgamento de mérito, ao mesmo tempo que se constata uma situação que apenas excepcionalmente será modificada. (...) 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1355277/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).

(AgInt no AREsp 1449034, Rel. Ministro MARCO BUZZI, decisão monocrática proferida em 05/11/2019).

Referente a condenação do Banco/agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ressalto que o artigo 85, §11, do CPC prevê que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que
desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida
após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada/agravada, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico do autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

Portanto, impõe-se o reconhecimento de que houve trabalho adicional realizado pelo advogado em decorrência do recurso de apelação interposto pelo Banco/apelante/agravante que restou desprovido, mantendo inalterada a sentença objurgada. Contudo, a interpretação atualmente adotada pelos tribunais superiores é a de que “
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
” (STJ - 3a Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017).

Diante do exposto, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, a mantenho integralmente e, portanto,
desprovejo o regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020